Tribunal: TJBA
Processo: 8003614-21.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003614-21.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAILDE NOVAES COSTA

Advogado(s)
:
JOSE DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA, KALLINCA ALMEIDA ARTUSO

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL (PROFESSORA). GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 20.091/2019. SUSPENSÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO EM PATAMAR INFERIOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018, DE NATUREZA COLETIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E GARANTIA DO CONTRADITÓRIO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA (ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999 – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA; SÚMULA 633/STJ). GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, DA CF). LEI MUNICIPAL Nº 2.186/2021. REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO CONVALIDA ATO NULO NEM AUTORIZA REDUÇÃO NOMINAL DE VENCIMENTOS. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE (FALTA DE DIALETICIDADE) E DE PERDA DO OBJETO REJEITADAS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O exercício da autotutela (Súmulas 346 e 473/STF) não dispensa a observância do devido processo legal quando a Administração suprime vantagem remuneratória há muito incorporada à esfera jurídica do servidor. Nesses casos, impõe-se a instauração de processo administrativo individual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa (STJ, AgInt no REsp 1.587.180/RS).

2. Decorrido lapso temporal superior a cinco anos entre a concessão e a revisão do benefício, e ausente prova de má-fé, opera-se a decadência do direito de anular o ato administrativo que conferiu a vantagem, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, cuja aplicação subsidiária estende-se aos Municípios (Súmula 633/STJ).

3. A regulamentação superveniente promovida pela Lei Municipal nº 2.186/2021 não convalida a suspensão pretérita nem legitima a redução do valor nominal da vantagem, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF).

4. Preliminares rejeitadas: as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, e não se configura a perda do objeto, uma vez que subsistem controvérsias acerca do percentual devido e dos valores retroativos.

5. Recurso provido para declarar a nulidade do Decreto nº 20.091/2019, no que tange à apelante, restabelecer a gratificação no percentual de 30% e condenar o Município ao pagamento dos valores retroativos (30% referentes ao período de 08/2019 a 10/2021 e diferença de 10% a partir de 11/2021), com atualização monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; STF, Tema 810). Condenado o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

800
3614
-
21
.202
3
.805.0
141
, tendo como Apelante o
NAILDE NOVAES COSTA

e como Apelada
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade
, em
REJEITAR
as preliminares suscitadas e,
no mérito, DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator,

Salvador/BA, 30 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator